Tribunal: TJES
Processo: 5002011-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA registrado(a) civilmente como GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Descumprimento de condições impostas no período de prova. Mudança de domicílio para outro Estado sem autorização judicial. Suspensão do benefício e retorno ao regime anterior. Absolvição superveniente em ação penal diversa. Fundamento autônomo para manutenção da decisão executória. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da execução penal que, nos autos de execução penal, determinou a suspensão do livramento condicional, o retorno ao regime anterior e a expedição de mandado de prisão, diante do alegado descumprimento das condições impostas durante o período de prova e da notícia de prática de novo crime doloso. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia após a absolvição do paciente na ação penal que teria motivado a revogação do benefício, afirmando que tal circunstância esvaziaria o suporte fático da decisão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a absolvição superveniente em ação penal instaurada por suposta prática de novo delito tem o condão de tornar ilegal a decisão que suspendeu o livramento condicional; e (ii) se o descumprimento das condições impostas no período de prova, especialmente a mudança de domicílio para outro Estado sem autorização judicial, constitui fundamento autônomo suficiente para a suspensão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional possui natureza precária e condicionada, exigindo do apenado a estrita observância das obrigações fixadas pelo Juízo da execução, entre as quais se inclui a proibição de mudança de residência sem autorização judicial, medida indispensável à fiscalização do cumprimento da pena.

Constatado que o beneficiário mudou-se para outro Estado sem prévia autorização do Juízo da execução, resta configurado descumprimento de condição essencial do benefício, circunstância apta a justificar a suspensão cautelar do livramento condicional, nos termos da Lei de Execução Penal.

A absolvição superveniente na ação penal instaurada em razão de suposta nova prática delitiva, especialmente quando fundada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), não possui o condão de invalidar a decisão executória quando esta se apoia em fundamento autônomo consistente no descumprimento das condições impostas no período de prova.

A suspensão do benefício com determinação de retorno ao regime anterior, acompanhada da designação de audiência de justificação, constitui providência regular no âmbito da execução penal e não evidencia ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Eventuais condições de saúde do apenado, ainda que demandem atenção quanto à forma de cumprimento da pena, não afastam, por si sós, a legalidade da decisão executória diante do descumprimento das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese: O descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, especialmente a mudança de domicílio para outro Estado sem autorização judicial, constitui fundamento autônomo suficiente para a suspensão cautelar do benefício, ainda que posteriormente sobrevenha absolvição em ação penal instaurada por suposta prática de novo delito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gladstone Alexandre da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória – Regime Aberto, que, nos autos da Execução Penal nº 0031652-08.2016.8.08.0024, determinou a suspensão do livramento condicional, o retorno do apenado ao regime anterior e a expedição de mandado de prisão, em razão do alegado descumprimento das condições impostas, durante o período de prova e da notícia de prática de novo crime doloso.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002011-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gladstone Alexandre da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória – Regime Aberto, que, nos autos da Execução Penal nº 0031652-08.2016.8.08.0024, determinou a suspensão do livramento condicional, o retorno do apenado ao regime anterior e a expedição de mandado de prisão, em razão do alegado descumprimento das condições impostas, durante o período de prova e da notícia de prática de novo crime doloso.

Sustenta a impetração que a ordem de prisão tornou-se ilegal, após a absolvição do paciente na ação penal que teria motivado a revogação do benefício, circunstância que, segundo a defesa, esvaziaria o suporte fático-jurídico da decisão executória.

Argumenta-se, nesse sentido, que a sentença absolutória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reconheceu a inexistência de provas suficientes para a condenação, consignando que a imputação se apoiava em elementos inquisitoriais frágeis, afastados pela prova judicial, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

À luz dessas alegações, a defesa sustenta que, inexistindo condenação superveniente, não subsistiria fundamento jurídico para manutenção da custódia, o que caracterizaria constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão proferida no âmbito da execução penal revela fundamentação idônea e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Da leitura do ato apontado como coator, verifica-se que o Juízo da execução registrou, de forma expressa, que o apenado participou da audiência admonitória e firmou termo de compromisso, ocasião em que foi exaustivamente advertido, quanto às condições necessárias ao regular cumprimento do livramento condicional.

Consta, ainda, que o paciente realizou as apresentações mensais entre os meses de agosto e dezembro de 2023, o que evidencia que tinha pleno conhecimento das obrigações assumidas no período de prova.

Não obstante, conforme consignado na decisão executória, o apenado passou a residir na cidade de Barbacena/MG, sem prévia autorização do Juízo responsável pela execução da pena, circunstância que motivou a revogação do benefício. A esse respeito, o magistrado consignou expressamente:

“O Apenado participou da audiência admonitória, onde foi exaustivamente advertido quanto às condições para o cumprimento do livramento condicional, mas as descumpriu. Isso porque mudou-se de estado sem autorização deste Juízo e, não bastasse, incidiu em nova prática delitiva na cidade de Barbacena/MG.”

A decisão também registra que o pedido de transferência da guia de execução foi apresentado apenas após a mudança de domicílio e após a notícia da nova infração penal, circunstância que reforça o descumprimento das condições impostas.

Importa observar que o regime de livramento condicional pressupõe estrita observância das condições estabelecidas pelo Juízo da execução. Trata-se de benefício de natureza precária, cuja manutenção depende da demonstração concreta de comprometimento do apenado, com o cumprimento das obrigações impostas durante o período de prova. Entre tais condições, a proibição de mudança de residência sem autorização judicial, constitui medida essencial à fiscalização da execução penal, permitindo ao Estado acompanhar o cumprimento da pena e avaliar o comportamento do beneficiário.

Nesse contexto, a mudança de Estado, sem autorização judicial, não configura mera irregularidade formal, mas verdadeiro descumprimento de condição essencial do benefício.

É certo que a defesa sustenta que o deslocamento territorial teria ocorrido em razão de ameaças sofridas pelo paciente e sua família na região da Grande Vitória. Entretanto, conforme consignado na decisão impugnada, tal alegação não foi devidamente comprovada. Sobre o ponto, o Juízo da execução registrou:

“Ressalto que sequer as alegações de que o Reeducando e sua família estavam sendo ameaçados restaram comprovadas, vez que foi apenas juntado um boletim de ocorrência noticiando uma suposta invasão de domicílio, por pessoa desconhecida.”

Assim, ausente demonstração concreta da alegada situação de risco, não há como afastar a constatação objetiva do descumprimento da condição imposta no termo de compromisso firmado pelo apenado.

No que concerne à absolvição superveniente na ação penal instaurada em Barbacena/MG, é necessário delimitar adequadamente seus efeitos no âmbito da execução penal.

De fato, a sentença absolutória, proferida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afasta juízo definitivo de culpabilidade quanto à imputação criminal. Todavia, tal circunstância não possui o condão de invalidar, por si só, a decisão executória quando esta se apoia em fundamento autônomo.

No caso em exame, a revogação do livramento condicional não se apoiou, exclusivamente, na suposta prática de novo crime.

Conforme demonstrado, a decisão executória também se fundamentou no descumprimento da condição, que vedava a mudança de domicílio sem autorização judicial.

Trata-se de fundamento autônomo e suficiente para justificar a suspensão do benefício, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, que autoriza a adoção de medidas cautelares, quando constatado descumprimento das condições impostas durante o período de prova.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme, no sentido de que o descumprimento das condições do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, independentemente da existência de condenação criminal definitiva pela prática de novo delito.

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão executória determinou a suspensão do livramento e o retorno do apenado ao regime anterior, com previsão de posterior realização de audiência de justificação, providência típica do procedimento de apuração de descumprimento das condições impostas ao beneficiário.

Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta, ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

Registre-se, por oportuno, que os documentos médicos juntados aos autos, demonstram que o paciente é portador de paraplegia decorrente de trauma raquimedular causado por projétil de arma de fogo, apresentando incontinência urinária e fecal, com necessidade de uso contínuo de fraldas geriátricas e acompanhamento médico especializado.

Embora tais circunstâncias demandem atenção por parte do Juízo da execução penal, quanto às condições de cumprimento da pena, não possuem o condão de afastar, por si sós, a legalidade da decisão que suspendeu o benefício, diante da constatação de descumprimento das condições impostas.

A análise das condições de saúde do apenado poderá, se for o caso, ensejar providências específicas quanto ao local, ou forma de cumprimento da pena, matéria que deverá ser apreciada pelo Juízo da execução no momento oportuno, especialmente na audiência de justificação já determinada.

Por fim, cumpre salientar que o habeas corpus não se presta à substituição do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, qual seja, o agravo em execução (art. 197 da LEP), salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica no caso concreto.

Diante de todo o exposto, ausente constrangimento ilegal,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.